Tribunal: STM
Processo: 7000227-43.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000227-43.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, em
preliminar, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do réu Civil JOSÉ
GEANDERSON LOPES DE LIMA, em relação ao crime previsto no art. 209 do CPM,
praticado contra militar de serviço em 30.10.2016, por incidência da prescrição
da pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade retroativa, com
fulcro nos arts. 123, IV, c/c o 125, VII, §§ 1º e 5º, II, e 133, todos do CPM; por
unanimidade, rejeitou a preliminar da Defensoria Pública da União, de
incompetência da JMU para julgar réu civil em tempo de paz e de perda de
condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal. No mérito, por
maioria, negou provimento ao Apelo da DPU, mantendo a Sentença
condenatória imposta ao réu JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA tão somente
pelo cometimento dos crimes do art. 158, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, à
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, nas condições estipuladas na
Sentença vergastada, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) conhecia e dava
parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para,
mantendo-se os demais termos da Sentença condenatória, tão-somente reduzir a
pena imposta ao Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA para 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000227-43.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM. PRELIMINAR DE
OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA IN
CONCRETO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DPU. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA
DA JMU. JULGAMENTO. RÉU CIVIL. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART. 158 DO
CPM. AGRESSÃO. SENTINELA. LESÃO A BEM JURÍDICO TUTELADO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Após a condenação estabelecida perante a Primeira Instância, havendo o trânsito em
julgado para o MPM, o lapso temporal, decorrido entre o recebimento do aditamento da
Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, não pode atingir os prazos previstos no
art. 125 do CPM. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva. Pena in concreto. Preliminar acolhida. Decisão unânime.
2. O delito de violência contra militar em serviço pode ser praticado, em tese, tanto por
integrante das Forças Armadas como por civis. Assim, o feito prossegue perante a JMU -
art. 124 da CF/88 - mesmo que o agente seja civil ou, se militar, tenha sido licenciado do
serviço ativo. Preliminar de nulidade por incompetência da JMU para julgar civis em tempo
de paz e de perda de condição de prosseguibilidade. Rejeição. Decisão Unânime.
3. O delito de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) prescinde da
ocorrência de lesão corporal para a sua configuração, sendo suficiente o emprego de
violência física, doutrinariamente denominada de "vis corporalis", a qual pode ser
constituída por agressão, decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de
objeto, entre outros meios. Noutras palavras, a ação de violência contra militar de serviço,
mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara comum), tem forte
repressão nos tipos penais do CPM.
4. Se da violência resulta lesão corporal no ofendido em segundo grau (sentinela), há
cúmulo material de delitos, afastando-se a mera desclassificação para o crime contra a
pessoa. A ofensividade da conduta contra a sentinela, legítima representante do
Comandante e, por consequência, da sociedade, ataca a última ferramenta de sua defesa,
sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima.
5. O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de afrontar a integridade das
OM, denota a insensibilidade do agente em relação ao patrimônio pessoal e material das
Forças Armadas, sujeito passivo em primeiro grau. Nessa base, a tutela do serviço de
sentinela atende à coletividade, perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o mero
interesse das cercanias militares.
6. Declarada a prescrição de determinado delito em sede preliminar pela pena em
concreto, o mérito restringir-se-á aos tipos remanescentes. A questão atinente ao crime
prescrito, com a respectiva declaração da extinção da punibilidade, resta resolvida em
sede preliminar, inexistindo, por ocasião do mérito, a geração de diferidos efeitos no seu
dispositivo. Logo, a referência para se julgar o recurso parcialmente ou não provido estará
focada nas imputações ainda vivas por ocasião do mérito e, portanto, passíveis de
punibilidade.
7. Provimento negado. Manutenção da Sentença. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada de ofício e declarar a
extinção da punibilidade do réu Civil José Geanderson Lopes de Lima, em relação ao crime previsto no art.
209 do CPM, por incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade
retroativa, com fulcro nos arts. 123, IV; c/c o 125, VII, §§ 1º e 5º, II; e133, todos do CPM; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar da DPU de incompetência da JMU para julgar réu civil em tempo de
paz e de perda de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal e, no mérito, por maioria, em
negar provimento ao Apelo da DPU, mantendo a condenação do réu JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA tão
somente pelo cometimento do crime do art. 158, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão, nas condições estipuladas na Sentença vergastada.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do civil JOSÉ
GEANDERSON LOPES DE LIMA, contra a Sentença monocrática exarada pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da União (JMU) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (12ª CJM).
A Magistrada, em 17.11.2020, julgou procedente a Denúncia e condenou o réu como incurso nos arts.
158, caput; e 158, § 2°; c/c o 209; na forma do 79, todos do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 71 do
Código Penal brasileiro (CP), à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
com o direito de apelar em liberdade, com a suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 2 (dois)
anos e, no caso de efetivo cumprimento da pena, com o regime inicialmente aberto.
A Denúncia foi oferecida em 10.4.2017, narrando a seguinte conduta, in verbis (Processo Relacionado:
APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. DENÚNCIA8, fls. 2/4):

"(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 30 de outubro de 2016,
por volta das 23h00, nas dependências da Vila Militar do São Jorge, em Manaus/AM, o civil
JOSE GEANDERSON LOPES DE LIMA, qualificado à fl. 08, praticou violência contra a
sentinela Aluno NPOR ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA (qualificado à fl. 68).
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado dirigiu-se em direção ao
ofendido, alegando fugir da perseguição de um suposto homem bêbado. Como intentava
ingressar na Vila Militar às 23h00, o ofendido então o abordou, informando que não poderia
passar.
Impedido de continuar, o denunciado desferiu dois socos na lateral do rosto da vítima,
que não reagiu. Então, voltou a golpear com mais dois socos no rosto do Aluno ADAÍAS,
fazendo seu nariz sangrar.
Em seguida, entrando na Vila Militar, dirigiu-se ao posto de sentinela onde se encontrava
a testemunha Aluno NPOR Jhess Henrique Gonçalves Duque. Com o dedo em riste,
apontado em direção ao rosto deste militar, disse-lhe que já tinha agredido um outro
militar por não lhe ter deixado passar para perseguir um suposto assaltante.
Chegando ao local, o Aluno NPOR Bruce Lennon dos Santos Arruda, que tinha percebido
uma movimentação diferente no posto do aluno Jhess, ordenou que o denunciado deitasse
no chão, ocasião em que este foi revistado e, em seguida, conduzido para lavratura do
auto de prisão em flagrante.
Em suas declarações às fls. 8/9, o denunciado alega que estava se deslocando pela Av.
São Jorge, acompanhado de uma mulher cujo nome não soube informar, e ela teria sido
assaltada. E, ainda, que ele estaria perseguindo este assaltante.
De seu turno, segundo declarações do ofendido, o denunciado alegou, em momento
posterior as agressões, quando se encontrava contido, que estaria perseguindo um homem
que tinha estuprado sua irmã (vide fl. 68).
Todavia, as escusas apresentadas pelo denunciado restaram infundadas no decorrer das
investigações, uma vez que se constatou a inexistência de registro de Boletim de
Ocorrência referente a delitos de roubo ou estupro na data e local dos fatos, com vítima
mulher.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
Assim, comprovando a materialidade delitiva, consta a escala de serviço da data do
flagrante as fls. 73/76 dos autos, na qual resta evidenciada a condição de sentinela do
Aluno NPOR ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA.
Ainda, às fls. 107/108, o croqui ilustrando a posição das sentinelas, bem como do
percurso realizado pelo denunciado e, finalmente, o local das agressões.
Por fim, à fl. 88 dos autos, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta a ocorrência de
ofensa à integridade corporal do ofendido, realizada por meio de ação contundente.
Desta forma, assim agindo, o civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA, livre e
conscientemente, praticou violência contra militar em serviço, causando-lhe lesão corporal,
em lugar sujeito à Administração Militar. (...)"

O recebimento da Denúncia ocorreu em 28.4.2017 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-
70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. REC_DENUNCIA10, fls. 1/2). O réu foi citado em 15.5.2017 (Processo
Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. CITAÇÃO11, fls. 1/2).
Em 31.5.2017, o ofendido Al ADAÍAS e as três testemunhas ministeriais foram inquiridos: 1º Sgt Paulo
Henrique dos Santos Gomes, Al NPOR Bruce Lennon dos Santos Arruda e Al NPOR Jhess Henrique Gonçalves
Duque (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. INQUIRIÇÃO12, fls.
11/12).
Contudo, em 7.6.2017, a Exordial Acusatória foi aditada para incluir o Aluno NPOR Jhess Henrique
Gonçalves Duque também na condição de ofendido pelo crime de violência contra militar de serviço, nos
seguintes termos (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc.
ADIT_DENÚNCIA9):

"(...) Colhe-se dos autos que, no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 23h00, nas
dependências da Vila Militar do São Jorge, em Manaus/AM, o civil JOSÉ GEANDERSON
LOPES DE LIMA, qualificado à fl. 08, praticou violência contra a sentinela Aluno NPOR JESS
HENRIQUE GONÇALVES DUQUE (qualificado à fl. 22).
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado, logo após praticar a violência
contra a sentinela ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA - nos termos da Denúncia de fls. 02/04 -,
entrou na Vila Militar, dirigiu-se ao posto de Sentinela onde se encontrava o ofendido
HENRIQUE (Posto P4).
Todavia, durante a instrução processual foi constatado que o denunciado não se limitou
a apontar a dedo de forma desafiadora em direção ao referido sentinela: com efeito,
segundo o depoimento esclarecedor da testemunha BRUCE - sentinela que estava de
serviço em um dos Postos da Vila Militar - e das próprias declarações de HENRIQUE, o
denunciado veio correndo em direção à sentinela HENRIQUE, e perguntou se ele tinha visto
alguém correndo par aquele local, pois essa pessoa teria agredido um parente seu. Ato
contínuo, o denunciado apontou o dedo em direção ao rosto de HENRIQUE, e disse que já
tinha agredido um outro sentinela e que ia agredi-lo também.
Logo após, o acusado então segurou o sentinela HENRIQUE e a chacoalhou, o que foi
visto de forma nítida por BRUCE do seu posto de guarnição.
Em razão disso, BRUCE dirigiu-se ao posto de HENRIQUE e ordenou que o denunciado
deitasse no chão, ocasião em que este foi revistado e, em seguida, conduzido para
lavratura do auto de prisão em flagrante.
Comprovando a materialidade delitiva, consta a escala de serviço da data do flagrante
às fls. 73/76 dos autos, na qual resta evidenciada a condição de sentinela do Al NPOR
JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE.
Dessa feita, assim agindo, a denunciado JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA, livre e
conscientemente, praticou violência contra militar em serviço de sentinela.
Isto posto, e considerando a Denúncia de fls. 2/4, o Ministério Público Militar oferece o
presente ADITAMENTO À DENÚNCIA, a fim de processar e julgar o civil JOSÉ GEANDERSON
LOPES DE LIMA como incurso nas sanções do art. 158, caput (em relação ao ofendido
HENRIQUE), e do art. 158, § 2°, c/c o art. 209 (em relação ao ofendido ADAÍAS), do Código
Penal Militar. (...)"

A Denúncia aditada foi recebida em 30.6.2017. Na Decisão, o Magistrado marcou nova oitiva de Jhess
Henrique Gonçalves Duque, agora na condição de ofendido, bem como facultou ao MPM manifestar-se sobre
a possibilidade de reinquirição de outra testemunha. Na mesma Decisão, atestou a validade das oitivas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
anteriores, pois o réu estava acompanhado por Defensor Dativo, em face da impossibilidade de
comparecimento do Defensor Público, o qual havia viajado a serviço (Processo Relacionado: APM nº
0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA19, fl. 1).
A citação foi realizada em 12.7.2017 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento
1, doc. CITAÇÃO20).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) decidiu, em 10.8.2017, pela renovação das
inquirições anteriores, prestigiando os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (Processo Relacionado:
APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. DEC21, fls. 10/12).
Em 29.9.2017, foram inquiridos os dois ofendidos e as testemunhas de acusação (Processo Relacionado:
APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. PECINST22, fl. 13).
A DPU, valendo-se do art. 417, § 2º, do CPPM, arrolou as testemunhas Antonio Junior Lemos Corrêa, José
Elailson Oliveira De Lima e Rayane de Oliveira Araújo, as quais foram inquiridas em 26.2.2018 (Processo
Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. PECINST28, fls. 2 e 18/19).
Na mesma data, o réu foi interrogado (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento
1, docs. INTERR34/37).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Processo Relacionado: APM nº 0000214-
70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. MANIFESTAÇÃO38, fl. 2).
A DPU, por sua vez, pleiteou: 1) a realização de Laudo Pericial para a reconstituição dos fatos, com a
reprodução do trajeto percorrido pelo réu; 2) informações acerca da iluminação e da visibilidade dos postos;
e 3) esclarecimentos sobre a existência de sistema de câmeras de segurança, com o eventual registro das
imagens do local (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 5, doc.
MANIFESTAÇÃO1).
O pedido foi parcialmente deferido pelo CPJEx, afastando apenas a reconstituição dos fatos (Processo
Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 31, doc. ATA1). As diligências foram cumpridas
com a remessa da documentação pertinente (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012,
Evento 33, doc. DILIGÊNCIAS1).
Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação do réu, sob o argumento de que a autoria e a
materialidade delitivas teriam sido comprovadas (Processo Relacionado: APM nº 0000214-
70.2016.7.12.0012, Evento 40, doc. ALEGAÇÕES1).
Na mesma fase processual, a Defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito, com
fundamento na suposta incompetência da JMU e do CPJEx para o julgamento de civis. No mérito, pugnou
pela absolvição por atipicidade de conduta e, subsidiariamente, pela ausência de dolo (Processo
Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 44, doc. ALEGAÇÕES1).
Em face das alterações na Lei de Organização Judiciária Militar promovidas pela Lei nº 13.774, de
19.12.2018, o feito foi saneado e ficou estabelecida a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar para o julgamento (réu civil). Em consequência, as partes tiveram nova oportunidade para apresentar
alegações escritas, considerando que as sustentações orais, em sessão de julgamento, não seriam mais
realizadas (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 60, doc. DEC1).
O MPM ratificou as Alegações Escritas previamente apresentadas. A DPU requereu a reforma do Despacho
que suprimiu a possibilidade de alegações orais em julgamento, sob pena de nulidade (Processo
Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Eventos 62 e 65, docs. MANIFESTAÇÃO1 e PET1,
respectivamente).
Em 18.4.2019, o Magistrado prolatou Sentença, rejeitando as preliminares apresentadas pela DPU,
inclusive no tocante à suposta ofensa ao devido processo legal por ausência de oportunidade para alegações
orais. No mérito, condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
pelos crimes tipificados nos arts. 158, caput; e 158, § 2º; c/c o 209, na forma do 79, todos do CPM, com a
regra da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, sendo negada a concessão de sursis, por expressa
vedação legal (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 81, doc. SENT1).
A DPU recorreu da Sentença, em 13.5.2019. Na mesma data, o Processo transitou em julgado para o MPM
(Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Eventos 86/87, docs. APELAÇÃO1 e CERT1,
respectivamente).
Nas suas Razões de Recurso, a DPU, preliminarmente, suscitou violação ao devido processo legal, pela
supressão da fase de alegações orais em sessão de julgamento e a incompetência da JMU para julgar réu
civil. No mérito, requereu a absolvição por atipicidade de conduta, considerando o Princípio da
Insignificância, e por ausência de dolo. Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, pediu a concessão
de sursis (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 92, doc. RAZAPELA1).
O MPM, em Contrarrazões, requereu a rejeição das preliminares e, no mérito, o não provimento do
Recurso (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 95, doc. CONTRAZ1).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
Em 3.12.2019, os Ministros do STM, em sede do Recurso de Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000,
acolheram, por maioria, a preliminar relativa à violação ao devido processo legal por ausência de
oportunidade para alegações orais, determinando a baixa dos autos à origem para novo julgamento
(Processo Relacionado: Ap nº 7000822-12.2019.7.00.0000, Evento 29, doc. 1-EXTRATOATA).
Contra o julgado supracitado, o MPM opôs Embargos Infringentes, nos quais requereu a prevalência do
Voto vencido que rejeitava a aludida preliminar (Processo Relacionado: Ap nº 7000822-12.2019.7.00.0000,
Evento 42, doc. 1-EMBINFRI).
Na Sessão virtual de 31.8.2020 a 3.9.2020, em sede dos Embargos nº 7000177-51.2020.7.00.0000, os
Ministros do STM, por maioria, rejeitaram as preliminares e o mérito (Processo Relacionado: EI nº 7000177-
51.2020.7.00.0000, Evento 31, doc. 1-EXTRATOATA). O Acórdão transitou em julgado em 14.10.2020
(Processo Relacionado: EI nº 7000177-51.2020.7.00.0000, Evento 51, doc. 1-CERT_TRANS_JULG).
Por conseguinte, o processo baixou à origem para novo julgamento.
Em 17.11.2020, ocorreu o julgamento por sessão de videoconferência, em ambiente virtual.
A Juíza julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante como incurso nos arts. 158,
caput; e 158, § 2°; c/c o 209, na forma do art. 79, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena definitiva de 1
(um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, reconhecendo-lhe o direito de
apelar em liberdade, com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Magistrada, inicialmente, havia unificado a sanção no patamar de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão. Entretanto, em face do Princípio da Non Reformatio in Pejus Indireta e da
inexistência de recurso do MPM, essa reprimenda cedeu àquela [1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão], delimitada pelo pretérito julgamento anulado pelos Ministros do STM (Processo
Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 117, doc. SENT1).
A Sentença foi publicada em 20.11.2020 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012,
Evento 117, doc. SENT1).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 10.12.2020 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-
70.2016.7.12.0012, Evento 122, doc. APELAÇÃO1).
Em suas Razões Recursais, a DPU requer, preliminarmente, a nulidade do feito, por suposta
incompetência da JMU para julgar civis em tempo de paz e por perda de condição de prosseguibilidade. No
mérito, pede a desclassificação da conduta para o crime do art. 209, § 6º, do CPM (lesão corporal
levíssima) e o consequente reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do Princípio da
Insignificância (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 128, doc. RAZAPELA1).
O MPM, em Contrarrazões, sustenta a rejeição das preliminares. No mérito, pleiteia o não provimento
do Apelo, porque a autoria e a materialidade estão comprovadas, devendo ser mantida a Sentença
condenatória (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 131, doc. CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo
(Evento 7, doc. 1-PAREC_MP).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do feito em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso da DPU preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
Houve o trânsito em julgado para o MPM, em 13.5.2019 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-
70.2016.7.12.0012, Evento 87, doc. CERT1). Assim, emprega-se a pena que foi estabelecida na Sentença
no cálculo dos prazos para fins prescricionais, em face da impossibilidade de aumento da sanção penal.
Por consequência, suscito, de ofício, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto, na modalidade retroativa, tão somente no que se refere à reprimenda de 3 (três) meses de
detenção estabelecida para o réu na Sentença, como incurso nas sanções do art. 209 do CPM (Lesões
Corporais), na forma explicitada adiante.

1ª PRELIMINAR (DE OFÍCIO): PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO
- ART. 209 DO CPM.

A Sentença foi publicada em 20.11.2020 e condenou o réu, em relação ao crime de Lesão Corporal (art.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
209 do CPM), à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção (Processo Relacionado: APM nº
0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 117, doc. SENT1). Com o trânsito em julgado para a Acusação em
13.5.2019, tornou-se impossível o agravamento da sanção aplicada (Processo Relacionado: APM nº
0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 87, doc. CERT1).
Conforme o art. 125, inciso VII e § 1°, do CPM, a pena, in concreto, que não ultrapasse 1 (um) ano,
prescreve em 2 (dois) anos.
O apelante nasceu em 15.4.1992 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1,
doc. P_FLAGRANTE1, fl. 10). Portanto tinha, ao tempo do crime (30.10.2016), mais de 21 (vinte e um)
anos, o que descarta a incidência do art. 129 do CPM e a regra da redução dos prazos pela metade.
Contudo, o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição ultrapassou o prazo previsto
no art. 125, VII, do CPM (dois anos).
O aditamento da Denúncia foi recebido em 30.6.2017 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-
70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA19, fl. 1). A Sentença condenatória válida (a primeira foi
anulada pela ausência de alegações orais na sessão de julgamento) foi publicada somente em
20.11.2020, superando em muito a data limite de 30.6.2019 (Processo Relacionado: APM nº 0000214-
70.2016.7.12.0012, Evento 117, doc. SENT1).
Ressalte-se que a presente Apelação somente foi autuada no STM em 25.3.2021 (Evento 1).
Ou seja, o Recurso chegou ao Tribunal já fulminado pela prescrição no tocante ao delito do art.
209 do CPM.
Nesse contexto, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade
retroativa (entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença).
Desse modo, resta declarar, nos autos da Apelação nº 7000227-43.2021.7.00.0000, a extinção da
punibilidade do réu Civil José Geanderson Lopes de Lima, em relação ao crime previsto no art. 209 do CPM,
praticado contra militar de serviço em 30.10.2016, por incidência da prescrição da pretensão punitiva pela
pena in concreto, na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 123, IV; c/c o 125, VII, §§ 1º e 5º, II; e 133,
todos do CPM.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do réu Civil José Geanderson Lopes de
Lima, em relação ao crime previsto no art. 209 do CPM, praticado contra militar de serviço em 30.10.2016,
por incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade retroativa, com
fulcro nos arts. 123, IV; c/c o 125, VII, §§ 1º e 5º, II; e133, todos do CPM.

2ª PRELIMINAR (DPU) DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO
DE PAZ E PERDA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

A DPU, em suas Razões de Recurso, argumenta pela suposta existência de nulidade quanto à
competência da JMU para julgar réus civis em tempo de paz, bem como alega a perda da condição de
prosseguibilidade relacionada à condição civil do réu.
Para tanto, inicialmente, a DPU apresenta quatro premissas para dar suporte ao seu argumento: 1ª -
suposto enquadramento da conduta do réu na definição de crime militar do art. 9º, II, do CPM; 2ª - o réu não
é militar; 3ª - a regra do tempus regis actum e 4ª - a essência da Súmula Vinculante nº 36 do STF, que trata
da competência da Justiça Federal para o julgamento de falsificação de documentos expedidos pela Marinha
do Brasil.
Todavia, o silogismo apresentado pela DPU passa longe de gerar qualquer nulidade no processo ora
examinado, pois está alicerçado em premissas equivocadas.
Quanto à primeira hipótese, a Denúncia e o seu aditamento não descreveram a conduta do réu como
crime militar do art. 9º, II, do CPM, tampouco em outro inciso. Em verdade, a ação do réu encontra
enquadramento perfeito no art. 9º, III, do CPM, que inclui, entre os sujeitos ativos, o civil. É o caso dos autos.
Logo, a primeira premissa não se sustenta, levando a segunda ao mesmo insucesso, por arrastamento,
pois o réu é civil. Contudo, essa natureza não afasta o cometimento de crime militar, como se verifica no art.
9º, III, do CPM:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele
fim, ou em obediência a determinação legal superior. [...] (grifo nosso)

Assim também ocorre com a terceira e a quarta premissas da DPU, inaplicáveis ao presente caso.
Na terceira, a DPU insiste que a regra do tempus regit actum afastaria a competência da JMU. Contudo,
como já visto, a JMU é a competente para julgar os crimes militares cometidos por civis, por incidência do
art. 9º, III, do CPM.
Na quarta, a DPU menciona a Súmula Vinculante nº 36 do STF:

Súmula Vinculante nº 36

Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.

Logicamente, a Súmula Vinculante aludida não tem aplicação ao caso em exame. O Enunciado
supracitado trata de falsificação de documentos de registro e habilitação para condução de embarcações, ao
passo que os presentes autos analisam crimes de violência contra militar em serviço.
Ainda que se argumente, mutatis mutandis, que a incompetência da JMU lá reconhecida poderia ser
utilizada nesse processo, o pleito não merece acolhida.
O crime de violência contra militar de serviço, art. 158 do CPM, afeta, em seu cerne, os valores e bens
protegidos pela Legislação Penal Militar.
O delito está posicionado no CPM no Capítulo III (Da violência contra Superior ou Militar de Serviço) do
Título II (Dos crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar).
Assim, inexiste qualquer dúvida de que o ilícito em questão ofende valores militares protegidos em lei.
O sujeito ativo do delito não agride apenas fisicamente o militar em serviço, mas, sobremaneira, macula a
própria autoridade da instituição militar ali representada pelo indivíduo.
Portanto, as quatro premissas apresentadas pela DPU e as conclusões dela decorrentes, todas analisadas
detalhadamente pelo Julgador, não tornam o silogismo aventado como suficiente para gerar nulidade
processual por incompetência da JMU, tampouco para caracterizar qualquer mácula ao Princípio do Juiz
Natural.
A DPU argumentou, ainda, que a Sentença vergastada valeu-se do IRDR nº 425-51 para rejeitar o pleito
em Primeira Instância. Contudo, o exame acurado da redação da Sentença revela inexistir menção ao
referido julgado, razão pela qual torna-se despicienda maior análise.
Na mesma toada, o argumento apresentado em seguida pela DPU também não possui respaldo. O órgão
de Defesa Pública afirma que houve perda da condição de prosseguibilidade da ação. Definitivamente, razão
não lhe assiste.
O fato de o réu ser civil, como já afirmado, não afasta a jurisdição da JMU, pois esta julga os crimes
militares definidos em lei, como estabelece o art. 124 da CF/88.
Assim, não há qualquer perda da condição de prosseguibilidade nesses autos, em que se analisa crime de
violência contra militar de serviço.
Obviamente que o argumento jamais poderia ser procedente, pois levaria ao perigoso cenário de facultar
a qualquer indivíduo civil praticar violência contra o militar de serviço representando a sua instituição, sem
que pudesse ser julgado pela Justiça Especializada para o caso e com a devida expertise no assunto, por ser
o verdadeiro Juiz Natural, qual seja: a JMU.
Ante o exposto, rejeito a preliminar da DPU de incompetência da JMU para julgar réu civil em tempo de
paz e de perda de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
MÉRITO

No mérito, sopesados e bem analisados os argumentos apresentados em Razões e Contrarrazões de
Recurso, conclui-se que o Apelo da DPU não merece provimento, conforme será demonstrado
adiante.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Recurso exclusivo da DPU, o qual se centra na tentativa de reforma da Sentença para
desclassificar do crime de violência contra militar de serviço para o delito de lesão corporal levíssima e,
consequentemente, o reconhecimento de atipicidade de conduta, pela aplicação do Princípio da
Insignificância e de suposta ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
Declarada a prescrição do crime de lesão corporal na primeira preliminar, descabe analisar
os tipos penais dos arts. 209 e 158, § 2º, do CPM, restando o exame da conduta praticada pelo
réu conforme o art. 158, caput, do mesmo diploma legal.
A questão reside tão somente no crime de violência contra militar de serviço, pelo qual o réu foi
condenado a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por ter entrado na Vila Militar São Jorge, em Manaus-
AM, durante o período noturno, e agredido com socos, empurrão e sacode dois militares que estavam de
serviço.

2. DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE (DPU)

2.1 Desclassificação para o art. 209, § 6º, do CPM e atipicidade da conduta, pelo Princípio da
Insignificância.

A DPU pugna pela desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal levíssima, com a incidência
do Princípio da Insignificância para afastar a tipicidade, bem como a suposta ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado.
O argumento não merece guarida.
Definitivamente, a violência contra militar em serviço independe de provocar ou não lesão corporal. É
crime grave, que jamais pode ser considerado insignificante no seio das Forças Armadas, em qualquer
circunstância.
O art. 158 está posicionado no CPM no Capítulo III (Da violência contra Superior ou Militar de Serviço) do
Título II (Dos crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar). Ou seja, os bens jurídicos protegidos nesse
tipo penal vão além da integridade física, pois resguardam a autoridade militar e os seus reflexos intramuros
e para a sociedade.
No crime do art. 209 do CPM, o bem jurídico tutelado pela norma é a integridade física da vítima.
Contudo, depreende-se dos autos que a conduta do réu foi muito além de ofender a integridade física de
outrem, pois desrespeitou, mediante violência (soco, empurrão, sacode pela farda), a ordem que recebeu
para que não entrasse ou prosseguisse na área da Vila Militar em Manaus-AM, violando, em última análise, a
própria presença e a autoridade da Instituição Militar ali caracterizada.
Esta importante diferenciação entre os tipos penais em comento ficou evidente no Acórdão da Apelação
nº 7000344-68.2020.7.00.0000, julgada por unanimidade e publicada em 24.5.2021, sendo Relator o Min
Gen Ex Odílson Sampaio Benzi e Revisor o Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Por sua pertinência, colaciona-se adiante a Ementa do julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. APELANTE LICENCIADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. REJEIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. SÚMULA 17. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRAMILITAR DE SERVIÇO. CRIME PROPRIAMENTE
MILITAR. DOLO GENÉRICO DE
OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DO MILITAR DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
exclusão do militar das fileiras da Força Não tem o condão de alterar a competência do
juízo militar para o processamento da Ação Penal, eis que a condição de militar do agente é
analisada no momento da prática delitiva, fixando a competência para o julgamento nesta
Justiça especializada, conforme decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, e disposto na súmula nº 17 deste

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
Tribunal. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por
unanimidade. O militar que desfere socos no colega de caserna que estava de plantão
responde pelo crime de violência contra militar de serviço, crime propriamente militar, que
objetiva tutelar a disciplina e a autoridade militares na caserna. O tipo penal em
questão não exige o dolo específico para sua consumação, bastando a mera
presença do dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de
ofender a integridade física do militar na função de plantão, vigia ou sentinela.
Assim, resta prejudicado o pleito de desclassificação da conduta para lesão
corporal levíssima, prevista no art. 209 do CPM ou de atipicidade da conduta.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.(...)" (Grifo nosso)

Do julgado supracitado, ressalta-se a pertinência da diferenciação feita entre os dois crimes.
Inexiste qualquer dúvida de que o réu visou praticar a violência contra os militares em serviço.
O próprio réu, em seu depoimento em Juízo, reconhece que esteve no local do crime e realizou contato
físico mais forte com os militares, adentrando a Vila Militar sem permissão (Processo Relacionado: APM nº
0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, docs. INTERR34/37).
A versão do réu de que não teria praticado violência alguma; que a lesão produzida no primeiro Ofendido
teria talvez ocorrido por movimento praticado pelo próprio, bem como não teria sido violento com o segundo
Ofendido restou absolutamente isolada nos autos.
Tampouco merece credibilidade o argumento de desconhecer que os Ofendidos eram sentinelas. O réu
admitiu que prestava serviços de jardinagem com o seu pai na referida Vila Militar.
Assim, carece de força a tese de que, aproximadamente às 23h do dia dos fatos, não teria identificado os
militares de serviço guarnecendo o local.
Resta patente que, interpelado pelas sentinelas, o réu ficou contrariado e as agrediu. A versão de que
estava perseguindo um autor de furto de celular não ficou comprovada nos autos, pois este suposto
indivíduo jamais foi identificado.
O crime em análise não se adequa tão somente a uma lesão corporal comum.
O réu, em plena consciência, decidiu praticar violência contra militar em serviço para adentrar o local que
lhe era defeso.
Por conseguinte, o pleito de desclassificação para lesão corporal levíssima é improcedente, pois o dolo
não era, tão somente, de ofender a integridade física de outrem. Isso ficou evidenciado após a violência
contra o primeiro Ofendido, pois o réu prosseguiu no interior da Vila Militar, avançando sem permissão, até a
posição do segundo Ofendido.

2.2 Atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Princípio da Insignificância.

A DPU argumenta que a lesão foi levíssima, a ponto de não gerar lesão ao bem jurídico tutelado e,
portanto, ser atípica.
Razão não lhe assiste.
A Sentença foi precisa ao balizar os critérios norteadores para afastar a aplicação do Princípio da
Insignificância, in verbis:

" [...] É válido destacar, ainda, que não há que se falar em incidência do princípio da
insignificância no caso em tela. A exclusão da tipicidade material diante da insignificância
não é de aplicação irrestrita. A jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores balizou a
aplicação desse instituto quando existirem os seguintes requisitos: I) mínima ofensividade
da conduta, II) ausência de periculosidade social da ação, III) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e IV) inexpressividade da lesão provocada.
Note-se que estão ausentes os requisitos do reduzidíssimo grau de reprovação da
conduta e inexpressividade da lesão provocada. Portanto, não incide no caso em tela a
atipicidade material da conduta do réu. No caso sob exame, tem-se que a conduta
praticada pelo réu denota desprezo pelos bens jurídicos tutelados que são a autoridade e
disciplina militar e a integridade física do ofendido, o que afasta a tese de atipicidade
material do fato.
Então, pelos motivos acima, não prosperam as alegações de atipicidade diante de
configuração de lesão corporal leve e de que não houve agressão e sim apenas um
empurrão, bem como que o crime ocorreu em Vila Militar sem rico sensível às Forças
Armadas. Ressalte-se que as condutas do réu caracterizaram-se como ação de alto grau de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
reprovalibilidade. [...]"

Com efeito, a tese da Defesa não procede em nenhum desses aspectos.
A periculosidade social da ação sobressai gravemente, pois a violência praticada contra militar em serviço
poderia ter provocado, inclusive, danos ainda maiores.
O grau de reprovabilidade da conduta foi altíssimo, em face do mau exemplo dado para a comunidade
local, com a invasão de uma Vila Militar por civil, sem autorização, mediante violência contra militares de
serviço.
A ofensa da conduta também está presente, pois o autor se valeu, para perpetrar os seus crimes, de
suposto conhecimento da área da Vila Militar, pois lá já tinha trabalhado.
Para além, houve a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, estando nítida a tipicidade material e formal.
Mesmo que a aludida "perseguição" tivesse sido confirmada, essa intenção não poderia ensejar "carta
branca" para o delito.
Do contrário, os criminosos frequentemente apresentariam tal subterfúgio para afastar a tipicidade
material da conduta, adentrando em quartéis como bem entendessem.
Rejeitam-se as teses da DPU, pois não há nos autos qualquer indício ou prova suficiente para reformar a
condenação imposta ao réu como incurso nas sanções do art. 158 do CPM.
Cabe-nos, ainda, uma reflexão.
Sabedores da rigidez das normas de segurança que devem imperar em qualquer Organização Militar e
Vilas Militares, torna-se imperioso, para fins de bem atender os critérios da pena, sancionar a conduta do
réu.
A hipótese de absolvição para fato tão bem caracterizado de violência contra militar de serviço seria
lastimável para a sociedade, pois passaria a imagem equivocada de pouca preocupação e proteção, pela
JMU, dos bens jurídicos tutelados na Legislação Penal Castrense.

3. O PARECER DA PGJM

O Parecer da PGJM, da lavra do Dr. Edmar Jorge de Almeida, foi preciso ao abordar os contornos do crime
previsto no art. 158 do CPM (Evento 7, doc. 1 - PAREC_MP), in verbis:

" [...] No mérito, também sem consistência as razões esposadas pela DPU. A instrução
criminal reuniu prova robusta, no sentido da procedência do pedido condenatório,
conforme propõe à peça vestibular acusatória, de modo que o réu, sendo exigível um
comportamento diverso, violou consciente e voluntariamente o bem jurídico tutelado pelos
arts. 158, caput [...], conforme escala de serviço da data do flagrante (evento 1, doc. 7), na
qual sobreleva demonstrado o status de sentinela dos alunos Adaías e Henrique; o croqui
ilustrando a posição das sentinelas, o percurso encetado por GEANDERSON, e o local das
agressões (evento 1, doc. 7); o Laudo de Exame de Corpo de Delito, atestando a ocorrência
de agressão à integridade corporal do ofendido, mediante ação contundente; o depoimento
da testemunha Bruce, que do seu posto de guarnição pôde constatar o ato de chacoalhar a
sentinela Henrique; o depoimento da 2ª vítima, que assevera que o acusado apontou o
dedo em direção de seu rosto, e frisou que já tinha agredido outro sentinela e que ia
agredi-lo também. Nenhuma dúvida promana, ipso facto, da disposição anímica de
perpetrar a conduta narrada na peça pórtico e das consequências que poderiam advir.
Mutatis mutandis, há provas da materialidade e da autoria, estando a merecer reprimenda
nessa Instância Superior Castrense. [...]".

A PGJM entendeu que todas as elementares do crime restaram configuradas, de modo inconteste,
corroborando a necessidade de imposição de reprimenda penal.

4. CONCLUSÃO

Diante do já consignado, as teses da DPU são improcedentes.
A autoria e a materialidade do crime do art. 158 do CPM ficaram caracterizadas, tanto pelas provas
testemunhais quanto pelo laudo pericial, respectivamente. Este registrou a existência de lesão mediante
violência contra militar em serviço, em que o primeiro Ofendido, Al Adaías, apresentou importante edema
contuso em região nasal, além de crostas hemáticas em narinas associadas (Processo Relacionado: APM nº
0000214-70.2016.7.12.0012, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS7, fl. 16).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:02:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef74fbca
A tipicidade ficou caracterizada, tanto formal como materialmente, com a perfeita subsunção do fato ao
tipo penal do art. 158, caput, do CPM.
A conduta foi antijurídica e culpável, estando desacompanhada de quaisquer excludentes.
Assim, todas as elementares do crime estão presentes, sendo impositivo manter a condenação pelo crime
do art. 158 do CPM à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão na Sentença, mantidas as condições
lá impostas.
Aliás, o MPM não recorreu da Sentença condenatória, o que impossibilita o aumento da pena, em face da
gravidade da conduta praticada. A própria Magistrada que sentenciou o processo no segundo julgamento
impôs pena maior. Todavia, pelo Princípio da Non Reformatio in Pejus indireta, fixou a sanção em 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão.
Assim, em face da prescrição do crime de Lesão Corporal, resta manter a reprimenda
estabelecida para o ilícito do art. 158 do CPM, adotando-se a mesma dosimetria da pena e
demais condições estabelecidas no julgamento a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da DPU, mantendo a condenação do réu JOSÉ
GEANDERSON LOPES DE LIMA tão somente pelo cometimento dos crimes do art. 158, caput, do CPM, c/c o
art. 71 do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, nas condições estipuladas na Sentença
vergastada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000227-43.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para declarar a extinção
da punibilidade do Réu Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA, em relação ao crime
previsto no art. 209 do CPM, praticado contra militar de serviço em 30/10/2016, por
incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade
retroativa, com fulcro nos arts. 123, IV, c/c o 125, VII, §§ 1º e 5º, II, e 133, todos do CPM,
por mim suscitada de ofício. Também à unanimidade, votei pela rejeição da preliminar
arguida pela Defensoria Pública da União, de incompetência da JMU para julgar réu civil
em tempo de paz e de perda de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal.
No mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para conhecer e dar
parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para, mantendo-se os
demais termos da Sentença condenatória, tão-somente reduzir a pena imposta ao Civil
JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Inicialmente, cumpre destacar que, apesar de os dispositivos dos votos apresentados em
Plenário pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e por este Revisor não terem
sido redigidos da mesma forma, os fundamentos apresentados pela Turma para a solução da lide
seguiram exatamente no mesmo sentido, como será demonstrado, não havendo, portanto, divergência
de teses jurídicas.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 17 de novembro de 2020, que condenou
o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses, e 15 (quinze) dias de
reclusão, como incurso no art. 158, caput, e no art.158, § 2°, c/c o art. 209, na forma do art. 79, todos do
CPM, c/c o art. 71 do CP comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime inicialmente aberto.
Preliminarmente e de de ofício, suscitei preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa pela
pena em concreto aplicada ao Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA pela prática do crime lesão
corporal leve e a consequente declaração da extinção da sua punibilidade, com fulcro no art. 125, inciso
VII, §§ 1º e 5º, incisos I e II, todos do CPM.
Quanto à matéria, é importante destacar que o art. 125, § 5º, do CPM prevê dois marcos interruptivos
legais da prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração da ação
penal, e o segundo, quando é proferida a Sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido anteriormente,
recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
No caso em exame, a Denúncia oferecida em desfavor do Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA, pela
prática crime previsto no art. 158, § 2º, c/c o art. 209, ambos do CPM, contra o Ofendido Aluno NPOR
ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA - Sentinela que estava de serviço Posto 5 da Vila Militar de São Jorge -, foi
recebida em 28 de abril de 2017 (doc. 10 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 214-
70.2016.7.12.0012), consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
prescrição da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Não passou despercebido que, na lide em apreço, o Ministério Público Militar também ofereceu
aditamento à Denúncia em desfavor do Réu, pela prática do crime previsto no art. 158 do CPM, contra o
Ofendido Aluno NPOR JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE - Sentinela que estava de serviço no Posto 4
da Vila Militar de São Jorge, o qual foi recebido em 30 de junho de 2017 (doc. 19 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012).
Tal medida se deu porque, durante a instrução processual, ficou constatado pelos depoimentos da
testemunha ex-Militar BRUCE LENNON DOS SANTOS ARRUDA e do próprio Ofendido, que, além de o Civil
JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA ter apontado o dedo de forma desafiadora em direção ao ex-Militar
JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE, dizendo que já tinha agredido outra Sentinela e que iria agredi-lo
também, ele, depois de segurá-lo pela gandola, o chacoalhou.
Por essa razão, o MPM aditou a Denúncia para imputar ao Réu mais um delito de violência contra militar
de serviço, porquanto, ao chacoalhar o ex-Militar NPOR JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE, que estava
de serviço no Posto 4 da Vila Militar de São Jorge, praticou conduta diversa daquela narrada na Inicial
Acusatória.
Contudo, reputo que a conduta imputada ao Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA no Aditamento não
trouxe aos autos fatos novos, pois todo o caminho percorrido pelo Réu para consumar as aludidas
condutas criminosas já estava integralmente narrado na Denúncia.
Por essa razão, entendo que o recebimento do aditamento da Denúncia não pode ser considerado como
novo marco interruptivo, pois, conforme a doutrina e a jurisprudência pátrias, o aditamento da exordial
acusatória oferecido pelo Parquet somente tem o condão de interromper o prazo prescricional quando se
referir a fatos novos.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDOFILIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TROCA PELA
INTERNET DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO
DE NOVOS FATOS CRIMINOSOS: PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 157229 nº
AgR-AgR/SC, Relatora Ministra Dra. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
13/3/2020, Data do Julgamento: 13/3/2020. Data da publicação: 23/3/2020.) (Grifos
nossos.)
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADITAMENTO PARA DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA
DIVERSA DA QUE FOI RELATADA NA ACUSAÇÃO PRIMITIVA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM
PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME IMPUTADO NO
ADITAMENTO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. I - É entendimento consagrado pela
doutrina nacional e pela jurisprudência desta Corte que o aditamento da
denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa
da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o
prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art.
117 do Código Penal. II - A remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de
forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em
razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. III - A pena
máxima cominada ao crime de receptação (art. 180 do CP) é de 4 anos, e, nos termos do
inciso IV do art. 109 do Código Penal, esse delito prescreve em 8 anos. Considerando que
entre o recebimento da denúncia primitiva e a presente data já se passaram mais de 8

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
anos, sem a prolação de sentença condenatória, é de ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva estatal. IV - Habeas corpus denegado. V - Ordem concedida de ofício
para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência superveniente da
prescrição da pretensão punitiva." (Habeas Corpus nº 109635/ES, Relator Ministro Dr.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data do julgamento 30/10/2012, Data da
publicação nº 21/11/2012.) (Grifos nossos.)
Observo, neste caso, que a discussão acerca da interrupção do prazo prescricional pelo aditamento à
Denúncia presta-se, apenas, a firmar minha posição, pois, mesmo que se assim não entendesse, o lapso
prescricional teria se escoado em ambas as situações, seja considerando como marco interruptivo apenas
a data do recebimento da Denúncia, seja considerando para tal também o aditamento à Denúncia.
Certo é que, por consequência da Denúncia/Aditamento, em 21 de agosto de 2019, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM condenou Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA
nas sanções do art. 158, caput, e do art.158, § 2°, c/c o art. 209, todos do CPM, na forma do art. 79, do
mesmo Codex, c/c o art. 71 do CP comum. Todavia, apesar de o quantum da pena ter sido fixado em 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como somente a Defesa recorreu da Sentença
anterior, a qual foi anulada pelo STM, diante da proibição da reformatio in pejus indireta, a pena definitiva
ficou no patamar antes fixado de 1 (um) ano, 3 (três) meses, 15 (quinze) dias de reclusão. (evento 116 do
e-Proc 1ª instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012).
Cabe ressaltar que pena aplicada ao Réu pela prática do crime de previsto no art. 209 do CPM, contra o
Ofendido Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA, que é objeto da matéria examinada nesta
preliminar, foi de 3 (três) meses de detenção, a qual, nos termos do art. 125, § 3º, do CPM, para efeito da
prescrição, deve ser analisada isoladamente da pena aplicada para o crime de violência contra militar de
serviço, deixando-se, portanto, de considerar a fórmula utilizada na Sentença para unificar as penas em
razão do concurso de crimes (art. 79 do CPM).
A Sentença condenatória recorrível foi publicada em 20 de novembro de 2020 (evento 117 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012), configurando-se este o segundo marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM.
Cumpre observar que a prescrição da pretensão punitiva estatal passa a se regular pela pena
concretizada em decisão judicial. Essa matéria, inclusive, encontra ressonância na Súmula nº 146 do
Supremo Tribunal Federal, que adiante transcrevo:
"A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não
há recurso da acusação."
Nessa linha de raciocínio, como a pena imposta ao Apelante pela prática do crime de lesão corporal leve
foi de 3 (três) meses de detenção, o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição será de 2
(dois) anos, a teor do que preconiza o art. 125, inciso VII, do CPM.
Desse modo, como entre a data do recebimento da Denúncia (28 de abril de 2017) e a publicação da
Sentença (20 de novembro de 2020) decorreu prazo superior a 2 (dois) anos, torna-se imperativo o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ante o exposto, votei pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva
estatal, suscitada de ofício, para declarar extinta a punibilidade do Civil JOSÉ GEANDERSON
LOPES DE LIMA pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM, nos termos do art. 123,
inciso IV, e do art. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, incisos I e II, todos do CPM.
A DPU suscitou, preliminarmente, a nulidade do Processo ou da Sentença, em face da
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis em tempo de paz,
bem como que, como o Apelante não é militar das Forças Armadas, deveria ser afastada
a condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar pela suposta prática de crime
militar, porque o fato de o Réu ser civil atrairia a competência da Justiça Comum. (doc. 1

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
do evento 1 do e-Proc STM).
Cabe ressaltar que a matéria trazida pela Defesa em sede preliminar já foi objeto de apreciação por esta
Corte nos autos do Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, em Sessão de 29 de maio de 2019,
oportunidade em que foi rejeitada por unanimidade de votos.
Contudo, quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes
militares definidos em lei, como se pode observar:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar."
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador
ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional,
bem como as matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no
CPM, bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º,
inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também deve dispor acerca da distribuição
interna da competência no juízo militar, e essa é a discussão que ora se trava no meio jurídico, em razão
das alterações trazidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei
nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que "Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus Serviços Auxiliares" (LOJM), entrando em vigor na data de sua publicação.
A seguir, trago as alterações referentes ao tema, que também tratam das situações em que os
magistrados de Primeira Instância passaram a ter competência monocrática, transcrevendo-se, ainda, as
prescrições revogadas:
"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos
a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de
2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição com
sede na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território
nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969
(Código de Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração. (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018)"
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
13.774, de 2018)"
Dessas mudanças, o debate que é mais frequente em nosso cenário é o que se refere à competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para julgar, monocraticamente, os crimes praticados por militares que
foram, de alguma forma, licenciados ou excluídos das Forças Armadas, pois quanto aos civis submetidos
a esta Justiça especializada não se tem dúvidas quanto à competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar, uma vez presente a alteração legislativa, que, em razão da pessoa, distinguiu o órgão
competente.
Acrescente-se, como fundamento desse entendimento, que a nova lei foi expressa ao remeter a fixação
da competência ao tempo do crime, pois conferiu ao magistrado a competência para julgar
monocraticamente os civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como os
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Em que pese reconhecer o caráter processual dessa lei que alterou a LOJM, e, repito, a lei trata de
questão processual, foi adotado o critério penal para definir a organização interna da competência, qual
seja, a condição do agente no momento do delito, porquanto fez referência aos incisos I e III do art. 9º do
CPM.
Ou seja, o que se considera para a fixação do juízo monocrático é o instante em que o crime é praticado,
cuja subsunção está expressa nos incisos I ou III. Assim, sendo civil naquele instante, tem-se a
competência monocrática, mas sendo militar, haverá a competência do Conselho, não importando o que
vier a ocorrer posteriormente.
Vale relembrar as situações previstas no Código Penal Militar, em que civis poderão ser responsabilizados
na Justiça Militar da União. Os Incisos I e III do art. 9º do CPM preveem essas possibilidades, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele
fim, ou em obediência a determinação legal superior. (Grifo nosso.)
Assim, à JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que
tenham praticado crimes militares definidos na Legislação Penal Castrense, incluindo os civis.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol
taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deva ser considerado como de
natureza militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a competência foi
estabelecida ratione materiae. Assim, independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes
que ofendem as instituições militares, colocando em risco bens jurídicos importantes para a manutenção
das Forças Armadas e, consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais
quanto à garantia da ordem constitucional democrática e da soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores da eficácia das Forças
Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por conseguinte, não há como se negar
ser da Justiça Militar da União a competência de garantir a manutenção desses corpos militares, mesmo
quando a ameaça que esses estejam sofrendo não provenha da violação de deveres militares daqueles
que vivem e seguem a disciplina dos quartéis.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de
alguma forma, se coloque em risco um bem ou um interesse vinculado à destinação constitucional das
instituições militares, ainda que o sujeito ativo do delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense
não encontra sua razão de ser no fato de julgar militares, mas sim nos bens jurídicos que tutela; é isso o
que se infere da conjugação entre o art. 124 da Constituição Federal com o art. 9º, incisos I e III, do
Código Penal Militar.
Nesse sentido:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL
À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se
sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o
civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por
evidente, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos
em lei. 2. Não se pode comparar a JMU às cortes marciais existentes em outros países, as
quais são questionadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na
Europa, pela Corte de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder
Executivo ou subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz
e em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em
concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da União e
da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional, assegurando, em todas
as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da ampla defesa, com a possibilidade de
interposição de recursos em todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido
processo legal constitucional. 3. Havendo indícios suficientes de autoria e de
materialidade, bem como provas de evento que, em tese, constitua crime militar, não se
cogita na declinação da competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº
13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de
crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento
deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para
processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao
patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime." (STM -
Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação:
30/5/2018.)
Assim, o fato de o Apelante ostentar a condição de civil desde sempre, por si só, não afasta a
competência da Justiça Militar da União e, por consequência, ao contrário do que dito pela Defesa, firma a
competência singular do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis nos casos previstos
nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
Organização da Justiça Militar da União), alterado pela Lei nº 13.774, de 19 dezembro de 2018, o que não
pode ser considerando como uma analogia in malam partem.
No tocante à condição de proprosseguibilidade da Ação Penal Militar pela suposta prática de crime
militar, porque o fato de o Réu ser civil atrairia a competência da Justiça Comum, é cediço que as
condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do processo penal
ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem como para
o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são
aquelas indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição
deve ser mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e
seguir o curso normal até o julgamento final da causa, uma vez que não há, na legislação castrense,
qualquer dispositivo que ampare a isenção do processo.
O Ordenamento Jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração de crime militar é pública
incondicionada, sendo vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade
distanciadas da lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma
ou de outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos
neste Código". (Grifos nossos.)
Nesse contexto, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da condenação seriam: a
reforma da sentença em grau recursal; a promulgação de lei posterior mais benéfica ao Réu; ou a
ocorrência da abolitio criminis, o que não aconteceu no caso sub examine.
Ademais, é conveniente salientar que, ao se considerar a condição de militar como requisito de
prosseguibilidade da ação penal, configura-se afronta ao Princípio do tempus regit actum.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o Direito Penal
Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual reputa-se praticado o delito no
momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente e
fixar as circunstâncias do tipo penal, para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência
daquilo que estava fazendo, ou, mesmo, se era militar ou não. Dessa forma, tem-se que se o agente, ao
cometer um delito, detinha certa qualificação pessoal, responderá e será apenado segundo as suas
condições verificadas à época da realização do crime.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação
penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois, além de só ser exigível, por única vez, quando da
consumação do delito, não tem nenhuma relação com a competência da Justiça Militar da União para
julgar réu civil que comete crime militar.
Assim, estando caracterizado que o Réu era civil à época da consumação dos delitos e que os fatos se
deram "em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade" (art. 9º, inciso III,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
alínea "b", do CPM), não há que falar em ausência de condição de processamento e de prosseguimento
da ação penal militar, muitos menos em remessa dos autos à Justiça Comum, porque, segundo as regras
de competência determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar, cabe ao Juiz Federal da
Justiça Militar, que é o Juiz Natural da causa, apreciar monocraticamente o feito até que haja uma
sentença definitiva.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar civis em tempo de paz e de ausência de condição de prosseguibilidade
da Ação Penal Militar, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a Defesa, em suas Razões (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM), pugna pela reforma
da Sentença para desclassificar os crimes imputados ao Apelante, quais sejam, art. 158, caput, e 158, §
2º, ambos do CPM, para o disposto no § 6º do art. 209 do mesmo Codex (lesão levíssima). Alegou, para
esse fim, que, como o Apelante não tinha consciência de que os Ofendidos eram Sentinelas em serviço e
o Laudo Médico não relatou prejuízo à integridade física do Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE
OLIVEIRA, a conduta praticada pelo Réu seria apenas lesão corporal de natureza levíssima.
Subsidiariamente, caso seja acatada a tese de desclassificação, ainda que para o crime previsto no art.
209 do CPM (lesão leve), pleiteou a aplicação do Princípio da Insignificância para absolver Réu, com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM, em razão da atipicidade material da conduta. Argumentou, para tanto,
que a qualificadora prevista no § 2º do art. 158 do CPM não deveria ter sido aplicada porque a agressão
não causou danos permanentes ao Ofendido Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA, nem riscos
às instalações sensíveis da Força Terrestre, pois os fatos aconteceram em uma Vila Militar.
Contudo, considerando a declaração da extinção da punibilidade do Réu Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES
DE LIMA, em relação ao crime previsto no art. 209 do CPM, praticado contra militar de serviço em 30 de
outubro de 2016, por incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na
modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 123, IV, c/c o 125, VII, §§ 1º e 5º, II, e 133, todos do CPM, há
de ser analisada somente a conduta descrita no art. 158, caput, do CPM.
Consta nos autos que no dia 30 de outubro de 2016, por volta de 23:00h, nas dependências da Vila Militar
de São Jorge, situada na cidade de Manaus/AM, o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA, ao ser
impedido de entrar na Vila Miliar para perseguir um suposto assaltante, agrediu com socos a primeira
Sentinela Aluno NPOR ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA, que estava de serviço no Posto 5. Na sequência,
depois de entrar correndo na Vila Militar e se deparar com outra guarita, o Réu, de forma desafiadora,
apontou o dedo em direção à segunda Sentinela Aluno NPOR JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE, que
estava de serviço no Posto 4, e, com a outra mão, segurou o Militar pela gandola e o chacoalhou, o que
foi visto com nitidez pela Sentinela Aluno NPOR BRUCE LENNON DOS SANTOS ARRUDA, que estava de
serviço no posto P2, momento em que ele se dirigiu ao Posto 4 para auxiliar o segundo Ofendido.
Por meio do Boletim Interno nº 200/2016 e do Aditamento NPOR ao Boletim Interno nº 162/2016, do 1º
Batalhão de Infantaria de Selva, que, em 28 de outubro de 2016, respectivamente, publicou e aditou a
Escala de Serviço para os dias 29 de outubro de 2016 (Sábado), 30 de outubro de 2016 (Domingo) e 31
de outubro de 2016 (Segunda-feira), verificou-se que, de fato, os então Alunos NPOR ADAÍAS AGUIAR DE
OLIVEIRA, JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE e BRUCE LENNON DOS SANTOS ARRUDA estavam de
serviço de Sentinela no dia da ocorrência dos fatos (fls. 73/76 do doc. 7 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012).
Com relação à violência praticada contra o Ofendido Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA,
ainda na fase inquisitorial, foi produzido o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 23.899, de 31 de
outubro de 2016, do Instituto Médico Legal Dr. ANTÔNIO HOSANNAH DA SILVA FILHO, que, após verificar
que o então Aluno NPOR ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA apresentava "importante edema contuso em
região nasal, além de crostas hemáticas em narinas associadas", confirmou que houve ofensa à
integridade corporal do Ofendido por meio de ação contundente (fl. 88 do doc. 7 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
Relativamente à violência praticada contra o Ofendido ex-Militar JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE,
destaca-se como prova o Ofício nº 122-AAAJ/CMDO, de 12 de setembro de 2018, do Comandante do 1º
Batalhão de Infantaria de Selva (evento 33 do e-Proc 1ª instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012), que,
em resposta às diligências requisitadas pela Defesa (evento 31 do e-Proc 1ª instância - APM nº 214-
70.2016.7.12.0012), esclareceu que, apesar de não existir sistema de vigilância por câmeras ou outra
forma de captação de imagens nos postos onde ocorreram as agressões, do Posto 2 da Vila Militar do São
Jorge é possível ver com clareza, no horário das 23 horas, quem está no Posto 4, porque são iluminados e
estão a uma distância de aproximadamente 50 (cinquenta) metros, o que está em harmonia com a
declaração dada, em Juízo, pelo ex-Militar BRUCE LENNON DOS SANTOS ARRUDA de que viu nitidamente
o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA chacoalhar o então Aluno NPOR JHESS HENRIQUE GONÇALVES
DUQUE (vídeo 25 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012).
E, por fim, os Croquis juntados aos autos descreveram, com precisão, o caminho percorrido pelo Civil
JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA no dia da ocorrência dos fatos, os postos de vigilância e as divisas da
Vila Militar do São Jorge (fls. 82/83 e 107/108 doc. 7 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 214-
70.2016.7.12.0012).
Portanto, como as provas juntadas aos autos não deixam dúvidas de que o Apelante praticou violência
contra as Sentinelas Aspirantes a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA e o então aluno do NPOR JHESS
HENRIQUE GONÇALVES DUQUE, a materialidade delitiva está perfeitamente demonstrada.
No que toca à autoria, importante observar que, ao ser interrogado em Juízo (vídeos 33/37 do evento 1 do
e-Proc 1ª instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012), o Réu, embora tenha declarado que os fatos
narrados na Denúncia não são verdadeiros, admitiu que empurrou a primeira Sentinela Aspirante a Oficial
ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA para entrar na Vila Militar e que advertiu a segunda Sentinela ex-Militar
JHESS HENRIQUE GONALVES DUQUE por não ter visto o suposto assaltante passar pela guarita, bem
como afirmou que ingeriu bebida alcoólica em um churrasco, mas não ao ponto de ficar embriagado, e
que tinha conhecimento de que os militares faziam a guarda do quartel e das ruas da Vila Militar de São
Jorge, porque trabalhava a há mais de 20 (vinte) com o seu pai na Vila Militar prestando serviços de
jardinagem.
Na oportunidade, o Acusado afirmou que mora no bairro São Jorge em Manaus/AM e que conheceu uma
moça quando estava voltando para a casa de sua tia. Disse que estavam conversando e, no momento em
que ela foi anotar o número do celular do Acusado, apareceu um sujeito próximo ao sinal de trânsito,
pegou o aparelho celular dela e saiu correndo em direção ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva.
Asseverou que como a pessoa não anunciou assalto e nem estava armada, por instinto, saiu correndo
atrás do indivíduo e viu quando ele entrou na Vila Militar de São Jorge pela guarita onde fica a primeira
Sentinela. Aduziu desconhecer que o Soldado do Exército era sentinela, achou que ele só fazia a guarda.
Relatou que, quando chegou na Vila Militar, a Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA
estava conversando com o assaltante, ocasião em que informou ao Militar que aquela pessoa tinha
acabado de furtar o celular de uma moça nas proximidades daquele local.
Mencionou que a Sentinela, por achar que o Réu estava querendo agredir uma pessoa inocente, permitiu
a entrada apenas do ladrão na Vila Militar do São Jorge. Acrescentou que, ao ver o assaltante correndo do
local e ouvir a Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA dizer que o Acusado não poderia
entrar porque não era morador, empurrou o Militar e, quando ele se afastou, entrou correndo na Vila
Militar. Informou que, quando chegou na outra guarita, perguntou à Sentinela ex-Militar JHESS HENRIQUE
GONALVES DUQUE se alguém havia passado por ali correndo, a qual respondeu que não havia visto nada.
Enfatizou que, como ficou chateado, "deu uma bronca" no Militar, enfatizando que não era possível
alguém entrar e sair da Vila Militar sem ser entrevistado ou barrado por ninguém e que era
responsabilidade dele saber se alguém passou naquele horário. Contou que, nessa hora, passaram um
rádio para a Sentinela ex-Militar JHESS HENRIQUE GONALVES DUQUE dizendo que o Recorrente tinha
agredido a Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA. Informou que, logo em seguida, a
Polícia do Exército chegou ao local e, mesmo depois de ter avisado que não fez nada, que não era

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
bandido e que só tentou ajudar uma moça que foi assaltada, apontaram uma arma para contra si e
mandaram-no deitar no chão.
Destacou que, quando já estava deitado no chão, pisaram em cima dele e o algemaram, instante em que
começaram a revistá-lo para ver se encontravam alguma arma, mas só acharam algumas cédulas de
dinheiro no bolso, o celular e a sua identidade. Confirmou que errou quando empurrou a Sentinela e
entrou na Vila Militar naquele horário. Assentiu que tinha conhecimento de que os militares seguem
regras de hierarquia e disciplina e de que fazem a guarda do quartel e das ruas da Vila Militar porque
trabalha com o seu pai, o qual já foi militar e trabalha de jardineiro há mais de 20 (vinte) anos na Vila
Militar de São Jorge. Frisou que a versão apresentada pela Sentinela ex-Militar BRUCE LENNON DOS
SANTOS ARRUDA não é real, pois, como ele só chegou no local depois que passaram o rádio, não tem
como ter visto o que aconteceu na guarita, onde estava somente a Sentinela ex-Militar JHESS HENRIQUE
GONALVES DUQUE. Reafirmou que não socou o nariz da Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE
OLIVEIRA, apenas o empurrou para entrar na Vila Militar, e que não chacoalhou a Sentinela ex-Militar
JHESS HENRIQUE GONALVES DUQUE, somente ficou indignado porque ele não viu o assaltante passar
pela guarita.
Admitiu que ingeriu bebida alcoólica em um churrasco, mas não ao ponto de ficar embriagado ou de
perder a cabeça. Esclareceu que não sabe quem apresentou a versão de que queria entrar na Vila Militar
porque alguém teria acabado de estuprar a sua irmã, muito menos a de que estava sendo perseguindo
quando entrou na Vila Miliar. Revelou que fez serviços de jardinagem na Vila Militar na manhã do dia do
interrogatório, junto com o seu pai. Ressaltou que nem da guarita onde foi parado pela primeira vez, nem
da guarita da Sentinela ex-Militar BRUCE LENNON DOS SANTOS ARRUDA, é possível ver a guarita da
Sentinela ex-Militar JHESS HENRIQUE GONALVES DUQUE, porque o local onde fica a última guarita é muito
escuro. Explicou que cuspia quando falava porque fez todo o trajeto da primeira para a segunda guarita
correndo, ou seja, estava cansado e não drogado ou bêbado, como disse a Sentinela ex-Militar BRUCE
LENNON DOS SANTOS ARRUDA. Finalizou dizendo que não se recorda de ter feito nenhum teste do
"bafômetro".
Ao serem ouvidos em Juízo, os Ofendidos e as demais testemunhas arroladas pelos MPM confirmaram os
fatos narrados na Denúncia/Aditamento, desmentindo as alegações do Réu de que apenas empurrou a
primeira Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA para entrar na Vila Militar e de que
tão-somente repreendeu a segunda Sentinela ex-Militar JHESS HENRIQUE GONALVES DUQUE porque essa
não viu o suposto assaltante passar pelo local.
O Ofendido Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA (vídeo 23 do evento 1 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 214-70.2016.7.12.0012) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço no Posto 5 da Vila
Militar de São Jorge e que, por volta de 23 horas, viu um indivíduo correndo próximo à esquina e, logo em
seguida, alguém lançar uma pedra nele, instante em que esse cidadão veio em sua direção e falou que
estava sendo perseguido por um "cara alterado". Afirmou que avistou de longe a pessoa que estava
perseguindo o indivíduo, o qual, no caso, era o Acusado. Mencionou, em seguida, que se aproximou do
Réu e perguntou qual era o problema e ele respondeu: "vai ficar embaçando, vai ficar embaçando",
ocasião em que falou para ele que só queria saber o que estava acontecendo. Destacou que estava
conversando de frente para o Réu e, quando virou para procurar a pessoa que estava fugindo, o qual não
viu para onde foi, o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA desferiu dois socos na lateral do seu rosto.
Asseverou que, nesse momento, manteve-se calmo e perguntou novamente para o Réu o que estava
acontecendo, o qual repetiu as mesmas palavras: "vai ficar embaçando, vai ficar embaçando", ocasião
em que desferiu mais dois socos no seu nariz e entrou correndo na Vila Militar. Disse que, nessa hora, o
seu nariz começou a sangrar. Informou que, imediatamente, passou um rádio para o Comandante da
Guarda, o 1º Sgt Ex PAULO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES, que acionou o Oficial-de-dia para que fossem
tomadas as providências necessárias. Revelou que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA parecia
estar embriagado, pois, quando chegou perto do Réu, sentiu cheiro de bebida alcoólica.
O Ofendido ex-Militar JHESS HENRIQUE GONÇALVES DUQUE (vídeos 26 e 27 do evento 1 do e-Proc 1ª

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012) declarou que, por volta de 23 horas do dia dos fatos, estava
no posto quando viu o Réu correndo em sua direção. Afirmou que o Réu estava vindo do Posto 5 e que o
Depoente estava no Posto 4, ambos da Vila Militar de São João. Relatou que, ao chegar na guarita do
Posto 4, o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA perguntou se alguém tinha passado por ali e o
Depoente respondeu que não havia visto ninguém passar por lá depois das 22 horas. Mencionou, na
sequência, que o Réu pegou na gandola do Depoente com uma das mãos e, com o dedo apontado para o
seu rosto, o chacoalhou, dizendo que já tinha batido em outro militar quando entrou na Vila Militar e
insinuando que iria bater nele também, ocasião em que chegou a Sentinela ex-Militar BRUCE LENNON
DOS SANTOS ARRUDA para ajudar e mandou o Réu deitar no chão, o qual obedeceu à ordem.
Acrescentou que, logo em seguida, chegou o Comandante da Guarda, que prendeu o Réu em flagrante, e,
depois, a polícia, que o levou para a Delegacia. Disse que do posto da Sentinela ex-Militar BRUCE LENNON
DOS SANTOS ARRUDA dava para ver o posto do Depoente, porque aquele local da Vila Militar é bem
iluminando. Informou que o Réu era forte, parecia estar com muita raiva e não estava armado. Esclareceu
que a Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA avisou pelo rádio que tinha sido agredido
pelo Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA e que o Depoente avisou ao Comandante da Guarda que o
Réu estava na sua guarita. Explicou que do seu Posto não teria como ouvir ou ver a Sentinela Aspirante a
Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA ser agredida pelo Réu. Destacou que só deixou o Civil JOSÉ
GEANDERSON LOPES DE LIMA se aproximar dele porque parecia que estava precisando de ajuda. Revelou
que apenas viu o olho com hematoma e o nariz sangrando da Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS
AGUIAR DE OLIVEIRA depois que o Oficial-de-dia chegou no local com mais dois militares. Por fim, disse
não saber dizer se o Réu estava bêbado.
A testemunha 1º Sgt Ex PAULO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES (vídeo 24 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço de Sargento
Comandante da Patrulha da PE. Afirmou que foi acionado pelo Superior de Dia para buscar um civil preso
no 19º Distrito Integrado de Polícia por ter agredido um militar do 1º Batalhão de Infantaria de Selva.
Mencionou que não viu o Réu agredindo ninguém, apenas o conduziu ao 1º Batalhão de Infantaria de
Selva para que o Oficial-de-dia lavrasse o APF. Destacou que não teve nenhum contato com os
Ofendidos. Disse que o Réu estava calmo quando foi buscá-lo no 19º Distrito Integrado de Polícia e que
aparentava estar bêbado, porquanto apresentava hálito etílico.
A testemunha ex-Militar BRUCE LENNON DOS SANTOS ARRUDA (vídeo 25 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço no Posto 2
da Vila Militar do São Jorge. Afirmou que do seu posto conseguia ver o posto da Sentinela ex-Militar JHESS
HENRIQUE GONÇALVES DUQUE. Mencionou que viu o Réu chacoalhar o ex-Militar JHESS HENRIQUE
GONÇALVES DUQUE. Elucidou haver um poste de luz bem na direção da guarita onde estava o ex-Militar
JHESS HENRIQUE GONÇALVES, o qual ilumina bem o local. Explicou que ficou sabendo, pelo rádio, que o
Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA deu socos no nariz da Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS
AGUIAR DE OLIVEIRA, pois do seu posto não é possível ver a guarita onde ocorreu essa
agressão. Informou que viu a Sentinela Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA quando ele já
estava no 1º Batalhão de Infantaria de Selva e que o rosto dele estava um pouco inchado. Destacou que
não usa óculos e que conseguiu ver nitidamente o que aconteceu na guarita da Sentinela ex-Militar JHESS
HENRIQUE GONÇALVES. Relatou que ainda não era meia noite quando viu o Réu chacoalhando a
Sentinela ex-Militar JHESS HENRIQUE GONÇALVES, ocasião em que saiu correndo em direção à guarita
onde estava acontecendo a movimentação e, quando chegou no local, mandou o Réu deitar no chão, fez
a revista pessoal nele e passou a situação para o Oficial-de-dia, que chamou a polícia para buscá-lo.
Acrescentou que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA só soltou a Sentinela ex-Militar JHESS
HENRIQUE GONÇALVES por completo quando se deitou no chão e que, nessa hora, o Réu não ofereceu
nenhuma resistência. Revelou que o Réu parecia estar bêbado, porque, quando estava no chão, falava
cuspindo. Finalizou dizendo que estava apenas com o facão de mato e que, como o Réu obedeceu
à ordem, nem precisou sacá-lo.
No que tange às oitivas das testemunhas arroladas pela Defesa, a despeito de não terem presenciado o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA agredir os Ofendidos, cumpre dar destaque aos trechos dos
depoimentos prestados pela testemunha RAYANE DE OLIVEIRA ARAÚJO, que confirmou a versão
apresentada pelo Réu de que ele estava perseguindo a pessoa que havia furtado o celular dela, e pelo
informante JOSÉ ELAISON OLIVEIRA DE LIMA (Pai do Acusado - Informante), que ratificou a informação de
que trabalha há mais de 20 (vinte) anos com o filho na Vila Miliar do São Jorge prestando serviços de
jardinagem.
A testemunha ANTÔNIO JÚNIOR LEMOS CORRÊA (vídeo 29 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº
214-70.2016.7.12.0012) declarou ser primo do Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA e que não
presenciou os fatos narrados na Denúncia. Informou que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA lhe
disse que, no dia dos fatos, pediu para entrar na Vila Militar, mas, como a Sentinela não autorizou, tentou
puxar o braço do militar para trás, momento em que o braço do Réu bateu no nariz da Sentinela. Afirmou
que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA é exemplo para a família, ótimo rapaz e respeitador. Disse
que não estava lá quando os fatos ocorreram, mas, pelo que conhece do seu primo, tem certeza que isso
não aconteceu da forma como está descrito nos autos.
O Sr. JOSÉ ELAILSON OLIVEIRA DE LIMA, pai do Acusado, ouvido na condição de informante (vídeo 30 do
evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 214-70.2016.7.12.0012), declarou que estava passando pela
Avenida São Jorge, indo para a casa da sua cunhada, que é tia do Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE
LIMA, quando ouviu militares do Exército falando o nome do seu filho. Afirmou ter perguntado o que havia
acontecido e um dos militares respondeu que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA tinha sido detido
porque ocorreu um problema. Afirmou que foi lá para saber o que tinha acontecido e, quando chegou no
local, o Réu estava algemado no chão. Destacou que, logo em seguida, chegaram outross militares do
Exército, ocasião em que perguntou o que aconteceu e eles responderam que o meu filho tinha agredido
a sentinela da hora. Esclareceu que não sabe informar se ameaçaram, agrediram ou coagiram o filho
antes de ele, Depoente, chegar ao local, podendo afirmar somente que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES
DE LIMA estava algemado de costas para o chão, instante em que falou que o Civil JOSÉ GEANDERSON
LOPES DE LIMA não era bandido, que o Depoente trabalhava na Vila Militar e que conhecia um pouco de
Direito Militar porque já havia sido militar. Acrescentou que, nessa hora, o Tenente disse ao Depoente
que, como era o genitor do Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA, poderia acompanhar todos os
procedimentos. Mencionou que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA contou para o Depoente que
um rapaz furtou o celular da moça que ele estava conversando quando vinha em direção à Vila Militar e
que, por isso, saiu correndo atrás do ladrão. Complementou, na sequência, que o seu filho disse que,
quando chegou na guarita, como a Sentinela permitiu apenas entrada do assaltante na Vila Militar,
empurrou o Militar e seguiu correndo até a próxima guarita, momento em que a outra Sentinela mandou
o Réu parar e conversou com ele até que a Polícia Militar e a Polícia do Exército chegassem para prendê-
lo. Informou que o Réu não tem passagem pela polícia, que é um bom filho, que trabalha de jardineiro
junto com o Depoente há mais vinte anos na Vila Militar e que, nesse tempo todo, nunca teve nenhum
problema com ele. Pontuou ter conversado com a Sentinela que foi agredida, a qual disse que o nariz
começou a sangrar depois das agressões, e pediu desculpas pelo ocorrido.
A testemunha RAYANE DE OLIVEIRA ARAÚJO (vídeo 31 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 214-
70.2016.7.12.0012) declarou que estava voltando da casa de uma amiga pela Avenida São Jorge,
procurando um ônibus ou um táxi, quando viu o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA caminhando na
mesma direção, momento em que brincou com ele dizendo que iria acompanhá-lo. Acrescentou que,
como o Réu concordou, desceram conversando pela calçada até que, depois do semáforo da Vila
Militar, quando estavam trocando seus números de telefone, apareceu "um cara" e, sem anunciar assalto,
puxou o celular da mão da Depoente e correu em direção à praça que fica próxima à Vila Militar, instante
em que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA saiu correndo atrás do assaltante. Afirmou que eles
correram tão rápido que não conseguiu ver para onde foram, só sabe que seguiram rumo à praça que fica
próxima à Vila Militar. Destacou que, como estava muito tarde, seguiu em direção à Vila Militar para
procurar um ponto de táxi, pois conhece muitas pessoas naquele local. Finalizou dizendo que não sabe o
que aconteceu depois que eles saíram correndo em direção à Vila Militar e que não viu como era a pessoa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
que pegou o seu celular, pois tudo aconteceu muito rápido.
Assim, da mesma forma que a materialidade delitiva, a autoria dos delitos restou demonstrada pelas
declarações do Apelante, bem como pelas provas documentais e periciais juntadas aos autos e pelas
oitivas dos Ofendidos e das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no art.
158 do CPM.
No tocante ao dolo, entendo que não existe dúvida de que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA
tinha pleno conhecimento da existência do serviço de Sentinela quando, de forma livre e consciência,
agrediu o Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA e ex-Militar JHESS HENRIQUE GONÇALVES, pois
admitiu, no seu interrogatório, que tinha conhecimento de que os militares envolvidos seguem regras de
hierarquia e disciplina e fazem a guarda do 1º Batalhão de Infantaria de Selva e das ruas da Vila Militar
do São Jorge, porque trabalha há mais de 20 (vinte) anos com o seu pai naquele local prestando serviços
de jardinagem.
Extrai-se, portanto, a evidência da autoria e da materialidade delitivas.
Quanto ao pleito defensivo de reforma da Sentença para desclassificar os crimes imputados ao Apelante,
quais sejam, art. 158, caput, e 158, § 2º, ambos do CPM, para o disposto no § 6º do art. 209 (lesão
levíssima) ou para apenas o disposto no art. 209, caput (lesão leve), todos do mesmo Codex, cumpre
destacar que não é possível reclassificar o delito quando a conduta do agente se amolda perfeitamente
ao tipo penal incriminador.
Conforme já foi amplamente explorado nestes autos, está devidamente comprovado que as condutas
praticadas pelo Apelante estão subsumidas ao tipo penal previsto no art. 158 do CPM, não existindo
dúvida de que o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA praticou violência contra as Sentinelas
Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE OLIVEIRA e ex-Militar JHESS HENRIQUE GONÇALVES.
Reforço, contudo, que, diferentemente do que foi alegado pela Defesa, além de o Laudo de Exame de
Corpo de Delito ter constatado a ofensa à integridade corporal do Aspirante a Oficial ADAÍAS AGUIAR DE
OLIVEIRA, o Apelante admitiu, em Juízo, que tinha ciência de que os Ofendidos faziam a guarda da Vila
Militar do São Jorge.
Por oportuno, colaciono a seguir julgado semelhante desta Corte sobre o tema:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. APELANTE LICENCIADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. REJEIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. SÚMULA 17. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA DE MILITAR DE SERVIÇO. CRIME
PROPRIAMENTE MILITAR. DOLO GENÉRICO DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DO
MILITAR DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A exclusão do militar das fileiras da Força
não tem o condão de alterar a competência do juízo militar para o processamento da
Ação Penal, eis que a condição de militar do agente é analisada no momento da prática
delitiva, fixando a competência para o julgamento nesta Justiça especializada, conforme
decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, e disposto na súmula nº 17 deste Tribunal. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade. O militar que
desfere socos no colega de caserna que estava de plantão responde pelo crime de
violência contra militar de serviço, crime propriamente militar, que objetiva tutelar a
disciplina e a autoridade militares na caserna. O tipo penal em questão não exige o
dolo específico para sua consumação, bastando a mera presença do dolo
genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de ofender a
integridade física do militar na função de plantão, vigia ou sentinela. Assim,
resta prejudicado o pleito de desclassificação da conduta para lesão corporal
levíssima, prevista no art. 209 do CPM ou de atipicidade da conduta. Apelo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
desprovido. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000344-68.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/4/2021, Data
de Publicação: 24/5/2021.)
Assim, não há que se falar em condenação exclusiva pelo delito de lesão corporal leve ou levíssima.
Afinal, como já demonstrado, não se tratou de mera prática de lesão, mas sim de violência grave à
integridade física e moral dos Ofendidos, o que afasta qualquer possibilidade de desclassificação dos
delidos imputados ao Apelante para os dispostos no art. 209, caput, ou no seu § 6º, ambos do CPM.
No tocante ao pedido subsidiário de aplicação dos Princípios da Insignificância para absolver Réu, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, em razão da atipicidade material da conduta, deve-se levar em
consideração que os delitos praticados pelo Apelante atentam, sobretudo, contra a autoridade militar e a
incolumidade do militar de serviço, bem como contra a regularidade e a segurança da Instituição Militar,
o que, por si só, inviabiliza a aplicação desse instituto.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE
LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU
CULPOSA. NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO
QUARTO DE HORA. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Os Apelantes
praticaram o delito de violência contra militar em serviço por 3 (três) vezes, sendo 2
(duas) na forma tentada. O delito capitulado no art. 158 do CPM não exige para a sua
consumação a efetiva ocorrência de lesão corporal da Vítima, na medida em que eventual
resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria causa ao agravamento da sanção,
nos termos do parágrafo 2º do citado artigo. O tipo penal em testilha protege a
disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições
Castrenses. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a
própria Instituição Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos
mediatos. Eventual embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do
Agente, uma vez que não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo
voluntário ou culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, à
luz da teoria da actio libera in causa. Para a configuração do delito previsto no art. 158 do
CPM basta que o sujeito ativo tenha conhecimento de que o Ofendido se encontre de
serviço, não se fazendo necessário que, no momento da agressão, esteja ocupando o seu
quarto de hora. Precedentes desta Corte. A conduta dos Acusados, portanto, violou
os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo de violência contra
militar de serviço, quais sejam, a autoridade e a disciplina militares, bem como
a regularidade da Instituição Militar. Apelação desprovida. Decisão
unânime." (Apelação nº 7000626-09.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação:
30/3/2021.) (Grifos nossos.)
Ressalto, além de tudo, que é inquestionável a reprovabilidade da conduta de quem viola a segurança da
Unidade Militar no período noturno, sob a justificativa de que estava perseguindo um suposto assaltante,
proferindo socos, empurrões e "chacoalhões" contra as Sentinelas de serviço.
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência
entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material,
entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo art. 158 do CPM.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar os Princípios da Insignificância e não merece
prevalecer a tese de ausência de potencialidade lesiva, como requer a Defesa, diante das razões
explicitadas e da repercussão negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da
condenação penal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
Cumpre destacar, também, que a embriaguez voluntária não elide a responsabilização criminal. Na forma
do art. 49 do CPM, somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja,
involuntária, acarreta a exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade do agente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Castrense, conforme se verifica do seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: FURTO QUALIFICADO. PRATICADO DURANTE A NOITE. EMBRIAGUEZ.
AFASTAMENTO DO DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS
IMPROCEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O art. 49 do CPM reconhece a inimputabilidade
apenas quando estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito
ou de força maior. Inclusive, exige mais do que a simples verificação dessa espécie de
embriaguez, apenas admitindo o efeito de afastar a culpabilidade se o agente estiver
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. (...) 4. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 7000206-
72.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 12/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018.)
O Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA declarou, no interrogatório, que ingeriu bebida alcoólica em
um churrasco, mas não ao ponto de ficar embriagado. Constata-se, portanto, que o estado ébrio do
Apelante não foi acidental, muito menos completo, tendo em vista o seu vigor físico, orientação e
destreza para correr atrás de um suposto assaltante e para agredir as Sentinelas que estavam de serviço,
conforme depoimentos testemunhais colhidos em Juízo e admitido por ele próprio.
Assim, considerando as provas contidas nos autos, a condenação deve ser mantida, pois, além da certeza
de que era exigível outra conduta do Apelante, não há qualquer circunstância que o isente do crime ou
exclua a sua culpabilidade.
No entanto, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, foi
declarada de extinção da punibilidade aplicada ao Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA pela à prática
do crime de previsto no art. 209 do CPM, motivo pelo qual não será mais necessário aplicar a fórmula
utilizada na Sentença Anulada para unificar as penas de espécie diferentes em razão do concurso de
crimes.
Em 3 de novembro de 2020, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM decidiu
condenar o Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA nas sanções do art. 158, caput, e do art.158, § 2°, c/c
o art. 209, todos do CPM, na forma do art. 79, do mesmo Codex, c/c o art. 71 do CP comum.
Todavia, apesar de o quantum da pena ter sido fixado em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, como somente a Defesa recorreu da Sentença anterior, a qual foi anulada pelo STM, diante
da proibição da reformatio in pejus indireta, à pena definitiva retroagiu ao patamar antes fixado de 1
(um) ano, 3 (três) meses, 15 (quinze) dias de reclusão.
Com relação ao quantum da condenação imposta na Sentença anulada pelo STM, a pena foi assim
aplicada, in verbis:
"Na 1ª Fase, considerando ser o réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, a sua
culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal
Militar, fixa-se a pena-base de 3 (três) anos de reclusão para o crime de violência contra
militar de serviço e de 03 (três) meses de detenção para a lesão corporal leve.
Na 2ª Fase, não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas,
razão pela qual as penas ficam mantidas.
Na 3ª Fase, causas de aumento e diminuição, fica reconhecida, estritamente em relação
ao crime de violência contra militar de serviço, com fulcro no princípio da
proporcionalidade, a minorante inominada, reduzindo-se em 2/3 a pena desse delito, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:59:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b14bd024
passa a ser de 1 (um) ano de reclusão. A pena de lesão corporal leve permanece em 03
(três) meses de detenção.
Contudo, diante da continuidade delitiva na violência contra militar de serviço,
considerando que foram 2 vítimas, aplica-se o aumento de 1/6 na pena, na forma do art.
71 do CP, com base na firme jurisprudência do E. STM, tornando a pena definitiva desse
crime em 1 ano e 2 meses de reclusão.
E, considerando o concurso com a lesão corporal (art. 79 CPM), em se tratando de penas
de espécies diferentes (reclusão e detenção) deve ser aplicada a pena mais grave
acrescida da metade do tempo da pena menos grave (3 meses de detenção), passando a
pena a ser definitiva em 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, 2º, alínea 'c', do Código Penal
Brasileiro." (Original com grifos.)
Com efeito, ao excluir da Sentença a pena de 3 (três) meses de detenção aplicada ao Réu pela prática do
crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM) e, por consequência, deixar de considerar a fórmula
utilizada na Sentença anulada para unificar as penas de espécie diferentes (art. 79 do CPM), a pena
relativa aos delitos de violência contra militar de serviço torna-se definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, devendo ser mantidos os demais termos da Sentença prevalecente, inclusive o que
refere à aplicação da continuidade delitiva e do sursis.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e não ser o caso de se aplicar as
teses abarcadas pela Defesa, a Sentença merece ser reparada apenas para excluir a pena de 3 (três)
meses de detenção aplicada ao Réu pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), tendo
em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a
tal delito.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pela
Defesa para, mantendo-se os demais termos da Sentença condenatória, tão-somente reduzir a pena
imposta ao Civil JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
relativo ao crime previsto no art. 158, caput, do CPM, tendo em vista a declaração de extinção da
punibilidade pela ocorrrência da prescrição no tocante à pena do delito previsto no art. 209 do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.